Tribunal: TJDFT
Processo: 0721758-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0721758-56.2022.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: KAMILA SANTOS DA SILVA PACIENTE: WALLACE CARVALHO ABEL AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL E 2o JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE PLANALTINA DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela advogada KAMILA SANTOS DA SILVA em favor de WALLACE CARVALHO ABEL, contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Criminal e 2o Juizado Especial Criminal de Planaltina que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, decretada pela prática, em tese, do crime previsto no artigo 157, parágrafo 3o, inciso II, e artigo 211, c/c artigo 61, inciso II, alínea ‘d’, todos do Código Penal. Sustenta a impetrante ofensa ao princípio da razoável duração do processo, tendo em vista que o paciente encontra-se preso preventivamente há mais de 90 (noventa) dias. Alega que a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente encontra-se desprovida de fundamentação válida, configurando “inaceitável antecipação de juízo de culpabilidade, com flagrante violação ao princípio constitucional da presunção de inocência. In casu, a prisão preventiva está sendo utilizada como antecipação de eventual pena o que, obviamente, é inadmissível.” Aduz que os “argumentos lançados pela autoridade coatora não são apoiados em dados concretos, não passando de meras ilações abstratas que, sem dúvida, não se prestam a fundamentar a manutenção da prisão preventiva, independentemente da gravidade do delito imputado ao réu.” Reputa ausentes os requisitos da prisão preventiva, mormente o pericullum libertatis, sendo que a decisão apresentou fundamentação genérica e equivocada, pautando-se na vida pregressa do paciente. Em liminar, requer a revogação da prisão preventiva da paciente, com a expedição de alvará de soltura. No mérito, requer a concessão da ordem de habeas corpus, com a confirmação da liminar. É o relatório. Decido. O paciente WALLACE CARVALHO ABEL teve a prisão preventiva decretada, pela suposta prática do crime de latrocínio contra a vítima ANDERSON ELIS BOMFIM cometido entre o dia 10/1/2022 e 11/1/2022. De acordo com a denúncia, o paciente teria matado a vítima com três golpes de faca no coração e pulmões, e subtraído seus pertences (dentre eles, veículo, televisão, celular, dispositivo DVR que armazenava imagens das câmeras da residência e vultosa quantia de dinheiro – R$ 11.136,00 por meio de transferências bancárias efetuadas do celular da vítima) e, visando ocultar os vestígios do crime, teria ateado fogo no seu corpo, jogando-o em um local ermo. O corpo da vítima foi encontrado carbonizado, no dia 11/1/2022, no Condomínio Nova Planaltina, em Planaltina/DF. O MM. Juiz da 2a Vara Criminal e 2o Juizado Especial Criminal de Planaltina indeferiu a revogação da prisão preventiva do paciente, nos seguintes termos: “(...) No caso, verifico que, nesta fase processual, de análise perfunctória, encontram-se presentes a materialidade e os indícios de autoria, de forma que a denúncia ofertada pelo Ministério Público fora recebida por este Juízo (ID 119061805). Segundo a denúncia, WALLACE é acusado pela suposta prática do crime de latrocínio, visto que teria matado a vítima, subtraído seu veículo, celular, elevada quantia em dinheiro, dentre outros objetos, bem como ateado fogo em seu corpo, jogando-o em um local ermo, com o objetivo de ocultar os vestígios do crime. Nesse contexto, pela dinâmica da conduta delituosa, restou evidenciada a periculosidade do réu. Além disso, destaca-se que a gravidade concreta das condutas imputadas e o modo de atuação do réu são aptas a recomendarem a prisão preventiva para a garantia da ordem pública. Nos termos da fundamentação exposta na decisão que converteu a prisão temporária do réu em prisão preventiva, entendo que a custódia se justifica para evitar a reiteração delitiva, uma vez que o acusado ostenta extensa ficha criminal por diversos crimes, bem como, antes dos fatos, encontrava-se em prisão domiciliar devido à condenação por roubo majorado e, mesmo assim, teria praticado algum crime (o de receptação, na versão defensiva). Tais elementos evidenciam que a imposição das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP não se revelam suficientes. A prisão ainda se aconselha para minimamente garantir a instrução processual e o possível reconhecimento pessoal em juízo, porquanto consta que o réu, após a prática delitiva, teria empreendido fuga, tendo sido localizado somente com a decretação de sua prisão temporária. Tal contexto indica possível risco de fuga do acusado, caso venha a ter revogada a prisão, o que frustraria a aplicação da lei penal. Se, de fato, o réu seria responsável pelo sustento de sua prole e sua companheira encontrar-se em uma gestação de alto risco, deveria agir com trabalho honesto, e não a possível reincidência. Fortes nessas razões, INDEFIRO o pedido de REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA formulado por WALLACE CARVALHO ABEL, devidamente qualificado, com fulcro nos artigos 311 e s.s. do Código de Processo Penal.” No particular, nesse juízo inicial próprio das liminares, verifico presentes os requisitos de admissibilidade da prisão preventiva (arts. 312 do CPP), como garantia da ordem pública e conveniência da instrução processual. Igualmente, o fumus comissi delicti encontra-se consubstanciado na existência da materialidade e nos indícios suficientes de autoria, considerando, inclusive, o recebimento da denúncia oferecida pelo Parquet. O periculum libertatis, insista-se, ampara-se na garantia da ordem pública. A audácia e a desenvoltura demonstradas na prática delituosa configuram ameaça real à ordem pública. Além disso, conforme consignado no decisum, o paciente ostenta extensa ficha criminal e se encontrava em prisão domiciliar devido à condenação por roubo majorado. Não há qualquer ilegalidade na decisão atacada que autorize a concessão do pedido de liminar. Por fim, prima facie, não identifico excesso de prazo na formação da culpa, mormente considerando a gravidade da conduta. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 1 de julho de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador